Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706281-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO ALBERTO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado por EDUARDO ALBERTO RODRIGUES, ora agravada, processo no 0707964-45.2021.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 113462606 dos autos de origem): "Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 109606987, alegando, tão somente, excesso de execução no valor de R$ 5.537,56 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), visto que a parte Exequente utilizou o IPCA-e como índice de correção monetária. Manifesta que o título executivo judicial fixou a Taxa Referencial (TR) como efetivo parâmetro de correção. Contraditório exercido em ID 106869830. É o relato do necessário. Decido. De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL. Em que pese este Juízo, anteriormente, ter aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar o IPCA-e como índice de correção monetária. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 109606987. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos da parte Exequente de ID 106357104. Preclusa esta decisão, DETERMINO o encaminhamento dos autos à D. Contadoria Judicial para adequação dos cálculos homologados à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 106357101); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais de ID 106357102, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) Quanto à RPV a ser expedida em relação aos honorários sucumbenciais fixados em decisão de ID 106398954. (Súmula 345 do C. STJ), a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC; d) Até 08/12/2021, os valores retroativos deverão ser corrigidos monetariamente observando-se os termos da presente decisão. De 09/12/2021 em diante, a atualização deverá ser pela SELIC (que engloba correção e juros de mora). Intimem-se.” O demandado opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 116137882). Inconformado, o demandado, Distrito Federal, recorre. Narra se tratar de cumprimento de sentença contra a fazenda pública decorrente da ação coletiva n. 32159/97, que tramitou perante a ilustre 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e que condenou o ente público ao pagamento de benefício que havia sido suspenso. Aduz que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois o índice de correção monetária aplicado deve ser o estabelecido na coisa julgada, no caso, a TR, e não o IPCA-E, como admitiu fazer o d. Juízo a quo. Defende que a r. decisão agravada viola a coisa julgada, na qual há claramente estabelecidos os índices de correção monetária e de juros de mora. Afirma que há excesso e execução, a qual não foi reconhecida na instância de origem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, por se cuidar de hipótese de isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não assiste razão ao recorrente. Como relatado, a pretensão do agravante é que seja reformada a r. decisão agravada, para impedir a substituição da TR pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. A propósito, este Magistrado, por ocasião em que ainda integrava a eg. 6a Turma Cível desta Corte, teve a oportunidade de ser relator em recurso versando sobre a mesma matéria em tela, havendo assim julgado, no que foi acompanhado pelos eminentes Pares, verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. No caso em análise, considerando que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), mostra-se devida a substituição da TR pelo IPCA-e. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1393592, 07323656520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 106357106. Pág. 66), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, como aplicado pelo d. Juízo a quo. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verifica demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, igualmente não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a contadoria judicial, assim com consequente expedição de requisitórios, à preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator